Tribunal: TJMT
Processo: 1010291-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010291-64.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010291-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DAIANE MARTINS DE ALMEIDA
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
Processo origem: Ação de Revisão Contratual C/C Pedido Liminar e Danos Morais por Vício de Informação no 1012643-66.2020.8.11.0041 - da 4a Vara Esp. Em Direito Bancário da Comarca da Capital.
OBS: Agrava da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos realizados em débito automático da conta da Agravante, sob o entendimento de que há encargos abusivos e excessivos.
Agravo de Instrumento interposto por DAIANE MARTINS DE ALMEIDA de decisão que, na Ação de Revisão de Contrato movida contra ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos realizados em débito automático em sua conta corrente.
Em síntese, diz que assinou 02 contratos com o banco, com inúmeras irregularidades como, por exemplo, encargos abusivos e venda casada. Adiciona que houve erro essencial ou substancial que viciou a declaração de vontade da parte autora.
A par disso, requer a revisão dos contratos firmados e devolução dos valores pagos.
Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que lhe seja deferida a liminar vindicada, a fim de suspender os descontos realizados em débito automático da conta da Agravante e lhe seja autorizado o depósito judicial dos valores incontroversos das parcelas, no valor de R$1.034,13, até o julgamento final do recurso, com o afastamento da mora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula, para usar a linguagem do legislador processual, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a decisão agravada não se mostra desarrazoada porquanto em consonância com a orientação tirada do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS e com o artigo 330, §§ 2o e 3o do CPC.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator